Tribunal: TCU
Processo: 035.322/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Agravo contra despacho que conheceu de recurso de revisão mas indeferiu pedido de efeito suspensivo em tomada de contas especial instaurada em razão da omissão do dever de prestar contas dos recursos públicos federais repassados mediante convênio que teve por objeto a construção de um aterro sanitário.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o agravo interposto por Osmar Fonseca dos Santos contra despacho decisório (peça 109), que conheceu de seu recurso de revisão interposto contra o Acórdão 9410/2020-TCU-Primeira Câmara , mas indeferiu o pedido de efeito suspensivo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 276 e 289 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do agravo, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente e à Fundação Nacional de Saúde; e 9.3. restituir os autos à AudRecursos, para proceder com urgência à instrução de mérito do recurso de revisão.